Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-83.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704519-83.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JULIO CESAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra a sentença proferida pela Vara Cível do Paranoá que, em ação revisão contratual com pedido de antecipação de tutela de urgência proposta por Júlio Cesar Siqueira de Oliveira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para suspender as cobranças das parcelas do financiamento em nome do autor por 180 dias, a contar de 10/11/2020, com a incidência apenas dos juros remuneratórios previstos no contrato e correção monetária. 2. Como o prazo de suspensão das parcelas findou, intime-se o apelante (Itaú Unibanco S.A.) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persistem o interesse e a utilidade recursais quanto à discussão sobre a suspensão das parcelas do contrato, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO